Tribunal: TJMT
Processo: 1010016-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010016-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), VALERIA ANTONIA MORENO - CPF: 007.713.371-40 (AGRAVADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR –DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de
astreinte
pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1o, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1010016-76.2024.8.11.0000

Agravante
: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Agravado
: VALÉRIA ANTONIA MORENO

Processo origem: 1000195-73.2023.8.11.0003

3a Vara Cível De Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Limitada
contra decisão que, no Cumprimento Provisório de Sentença de Multa Diária tirado de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer movida por Valéria Antônia Moreno em desfavor de São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Limitada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a conversão do cumprimento provisório em definitivo, bem como a transferência da quantia bloqueada no valor de R$ 132.091,62 para conta única do e. TJMT e posterior expedição de alvará para levantamento com o acréscimos em favor da credora.

A agravante busca a reforma da decisão ao argumento de que as astreintes mostram-se exorbitantes, sustenta que a execução da multa diária se mostra em desarmonia com o sentido do instituto processual.

Alega que não há previsão legal para bloqueio de valores como medida coercitiva, bem como discorre acerca da desconstituição da penhora.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo para o fim de reformar a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar
parcialmente concedida, para obstar a liberação do alvará. (Id. 211428676).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 210716157).

Intimado o agravado não apresentou a contraminuta (Id. 201564678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Agravante pretende reformar a decisão agravada ao argumento que o valor executado acerca da
astreintes
encontra-se exorbitante, pretendendo sua redução segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Almeja ainda a desconstituição da penhora, alegando que não há previsão legal para bloqueio de valores como medida coercitiva.

Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença do valor de R$ 100.000,00, referente a multa diária de R$ 4.000,00 limitado à R$ 100.000,00, que foi arbitrada na Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada no 1005843-05.2021.8.11.0003
.

A multa diária diz respeito ao descumprimento, pela agravante, da ordem de custear a autora, ora agravada, os materiais para realização de terapia com curativo de pressão negativa (vácuo), bem como cirurgia e/ou outros procedimentos necessários para sua implantação, na forma descrita pelo profissional médico
.

A controvérsia está em saber se é caso de reduzir o valor da atreintes ou desconstituir a penhora de ativos financeiros realizada.

Sucede que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de
astreinte
pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1o, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. ”

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO ADEQUADO – MULTA DIÁRIA - ARBITRADA EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

II - No caso em tela, a razão de ser da aplicação das astreintes na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo à agravada.

III – O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da medida se mostra adequado, devendo, portanto, ser mantido.

IV – A multa diária arbitrada em valor excessivo deve ser reduzida em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

(N.U 1019678-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022)

Com igual orientação o STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. "
ASTREINTES
". REVISÃO DO VALOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REDUÇÃO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 535 do CPC/1973 e 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca
das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ).

3. A Corte Especial do STJ assentou que "sempre que o valor acumulado
da
multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade
da
medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp n. 650.536/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

4. Ademais, "o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às
astreintes,
só podendo ser reavaliado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória
da
importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios
da
razoabilidade e
da
proporcionalidade" (AgInt no AREsp n. 2.406.505/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

Dessa forma, de acordo com a norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá ser adequado ou modificado quando se demonstrar excessivo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp no. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Destaca-se que a imposição de multa diária não tem o objetivo de reparar os danos ocasionados pela desobediência, no que tange ao cumprimento de decisão judicial, mas sim o de compelir, sem, com isso, acarretar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pela ordem, o cumprimento da determinação da autoridade judiciária.

Assim, o valor da multa diária não pode revelar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pelo arbitramento, o que torna possível rever valores que se mostram exorbitantes.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da possibilidade de reexame do valor fixado a título de multa cominatória, inclusive em situações em que a própria multa já tenha sido discutida.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1.
"O valor das astreintes,
previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o)
,
pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada
. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto,
ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença"
(EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. (AgInt no AREsp n. 1.722.847/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.).

(g.n)

Nesse contexto, observados os parâmetros e diante da situação
retratada, mostra-se necessária a redução do valor da
astreinte,
sobretudo quando verificado o valor gasto com o procedimento pleiteado no montante de R$ 8.400,00, bem como da indenização por danos morais fixadas na sentença de procedência, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Desta feita, sob o ponto de vista dos parâmetros delineados pela jurisprudência, a irresignação da parte agravante com relação a redução da multa imposta merece prosperar, porquanto apesar do atraso no cumprimento da obrigação ter causado dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva e nem cumprir caráter indenizatório, sob pena de causar o enriquecimento sem causa da contraparte, de modo que, a multa cominatória, na espécie, deve ser reduzida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Com relação à alegação do agravante de que
não
há previsão legal para bloqueio de valores como medida coercitiva, bem como acerca da necessidade de desconstituição da penhora de ativos financeiros realizada, a mesma não deve prosperar.

No caso em análise, verifica-se que não houve a constrição de valores como medida coercitiva, ao contrário, se trata de cumprimento de sentença em que foi oportunizado ao executado, ora agravante, prazo para cumprimento voluntário, sendo o bloqueio realizado após o decurso do mesmo, não havendo qualquer irregularidade.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Agravo de instrumento, para reduzir o valor da multa cominatória apurada, para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024